Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. RECURSO ADESIVO POR LITISCONSORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. Recurso do autor. No que diz respeito à suposta omissão e contradição, não assiste razão ao embargante. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que foi claro a demonstrar a ausência de ato ilícito, e por isso a improcedência da indenização por danos morais, uma vez que a determinação de prestação de serviço domiciliar deriva de construção jurisprudencial, não sendo possível verificar a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, uma vez que a recusa do tratamento restou justificada pela ausência de previsão contratual. 3.2. O julgado embargado é claro ao dizer que não se verifica a ilicitude na negativa em cobrir o tratamento pleiteado pela autora, configurando-se, no caso, o exercício regular do direito pela ré, pois, ao recusar o tratamento domiciliar pleiteado pela autora, a ré não cometeu nenhum dano que pudesse macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica do autor. 3.3. Quanto ao cabimento do recurso adesivo à apelação interposta pelo corréu, não há nenhum empecilho ao caso dos autos, tendo em vista que o autor também apelou. 3.4. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. A falta de interposição de apelação pelo autor e a insurgência direta do terceiro requerido contra a sentença, por meio de adesão aos recursos dos corréus, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, à luz do que dispõe o art. 997, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do apelo adesivo acolhida. (07252465520188070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 29/10/2020)”. 3.5. Quanto aos honorários de sucumbência, também não há o que ser alterado no acórdão, uma vez que, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...)”. 3.6. Portanto, somente em não sendo possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido é que deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa. 3.7. No caso dos autos, o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para condenar as rés, solidariamente, na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade Home Care, portanto, houve condenação ilíquida, devendo o percentual de 15% ser calculado por meio de liquidação de sentença juntamente com o valor principal.
4. Recurso do SITTRATER. Em relação à suposta contradição, não assiste razão ao embargante. 4.1. O julgado embargado é bem claro ao afirmar que foi entabulado pela parte autora um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora de plano de saúde e como estipulante o embargante, bem como que, no caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde. 4.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o aresto ressaltou que, apesar de o sindicato possuir responsabilidade no contrato entabulado com o recorrente, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo, pois o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a operadora de plano de saúde, razão porque foi dado provimento ao seu recurso para excluir a multa diária da responsabilidade solidária.
5. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Prequestionamento. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.